Tribunal: TJSP
Processo: 0001906-59.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal) - Sentença condenatória - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as palavras da vítima, que ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos

Ementa:
Apelação - Lesão Corporal - Violência Doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal) - Sentença condenatória - Pretensão à absolvição - Alegação de insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria comprovada - Especial relevância as palavras da vítima, que ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos probatórios - Condenação mantida - Recurso não provido.